Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-61.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DISTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que manteve a validade de distrato firmado entre as partes, com quitação ampla e cláusula de retenção de 50% das quantias pagas, e rejeitou pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a validade do distrato e a legalidade da cláusula de retenção de 50% dos valores pagos; b) analisar a existência de danos morais indenizáveis em decorrência do desfazimento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo, mas a incidência do CDC não implica invalidação automática de ajuste regularmente celebrado, ausentes desvantagem exagerada e vício de consentimento.
4. Em empreendimento submetido ao patrimônio de afetação, é legítima a retenção de 50% dos valores pagos, nos termos do art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/1964, afastando-se alegação de abusividade ou enriquecimento sem causa.
5. Não configurado dano moral, por inexistir conduta ilícita, tratando-se de mero dissabor decorrente do exercício regular de direito e do cumprimento de cláusulas contratuais válidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “É válido o distrato firmado sem vício de consentimento, com quitação ampla e cláusula de retenção de 50% dos valores pagos quando o empreendimento estiver submetido ao regime de patrimônio de afetação (Lei no 4.591/1964, art. 67-A, § 5o), não se configurando dano moral por mero dissabor decorrente do desfazimento contratual.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.591/1964, art. 67-A, § 5o; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000807, 0716635-88.2024.8.07.0006, Rel. Juíza Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 19/05/2025.